Tribunal: TJSP
Processo: 0006751-21.2015.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – furto simples. Garçom que servia em evento, subtraindo celular que a vítima, momentaneamente, deixara sobre a mesa. Não se trata de coisa abandonada, res derelicta, mas de bem que, em dado momento, esteve sobre a mesa. Crime continuado – impossibilidade. Ainda que tenha furtado dois aparelhos de telefonia móvel celular no mesmo dia, no mesmo evento, em se tratando de ações distintas,

Ementa:
APELAÇÃO – furto simples. Garçom que servia em evento, subtraindo celular que a vítima, momentaneamente, deixara sobre a mesa. Não se trata de coisa abandonada, res derelicta, mas de bem que, em dado momento, esteve sobre a mesa. Crime continuado – impossibilidade. Ainda que tenha furtado dois aparelhos de telefonia móvel celular no mesmo dia, no mesmo evento, em se tratando de ações distintas, desígnios próprios, vítimas que não se conheciam nem estavam próximas uma da outra, não há como se reconhecer o concurso de crimes.
Art. 59, CP – fundamentando, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006751-21.2015.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante HELTON
JUNIOR BELMIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006751-21.2015.8.26.0408 -Voto no 41937
2
VOTO No.
41937
AP. No.
0006751-21.2015.8.26.0408
COMARCA:
OURINHOS 2a. VARA CRIMINAL
APTE.:
HELTON JUNIOR BELMIRO
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO “(A) QUO” RENATA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO
APELAÇÃO furto simples. Garçom que servia em evento,
subtraindo celular que a vítima, momentaneamente, deixara sobre
a mesa. Não se trata de coisa abandonada, res derelicta, mas de
bem que, em dado momento, esteve sobre a mesa. Crime
continuado
impossibilidade. Ainda que tenha furtado dois
aparelhos de telefonia móvel celular no mesmo dia, no mesmo
evento, em se tratando de ações distintas, desígnios próprios,
vítimas que não se conheciam nem estavam próximas uma da
outra, não há como se reconhecer o concurso de crimes.
Art. 59, CP fundamentando, critério trifásico obedecido, regime
prisional com previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 178/184 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação HELTON JÚNIOR BELMIRO,
pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 24 de agosto de
2014, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de um ano e
seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa.
Em razões de apelação é apresentado pedido de absolvição
por considerar que a vítima esquecera o aparelho de telefonia móvel celular,
portanto, não ocorreu a aludida subtração.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se
nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante nestes
autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a sentença em
seus termos e extensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006751-21.2015.8.26.0408 -Voto no 41937
3
É O RELATÓRIO.
Fica consignado que este processo crime se refere a
subtração do aparelho de telefonia móvel celular da vítima ANA LUCIA NEVES
FABRE. Quanto a outra subtração, contra outra vítima, é procedimento distinto
deste.
O apelante afirmou quando interrogado em Juízo que havia
encontrados dois aparelhos de telefonia móvel celular em um banco, ao deixar o
salão do local em que se realizou a festa. Trabalhou na aludida festa como
garçom. Com relação ao outro aparelho de telefonia móvel celular já se
desenvolveu o processo crime, no qual ele foi condenado.
Ao contrário do afirmado pela Defesa apelante, a vítima não
esqueceu, não deixou abandonado o celular. Afirmou, sempre, que durante a
festa de que participava, deixou o aparelho sobre a mesa. Ao procura-lo, em
dado momento, deu por sua falta. Portanto, não se trata de coisa abandonada,
res derelicta.
Ademais, em sendo local de festa e o apelante um dos
trabalhadores no local, garçom, é certo que tem conhecimento do procedimento a
ser adotado quando se encontra algo em tais situações. Ou seja, garçom que
encontra dois aparelhos de telefonia móvel celular e já os entrega para uso de
sua mulher e de sua filha tem procedimento deveras estranho.
Mas o certo é que não comprovou esse encontro, mormente
pela afirmação de alguém com quem houvesse comentado isso, que fosse.
Também não esclareceu porque, já naquele momento e naquele local, não
adotou a providência de entrega do bem para alguém responsável pelo que ali
ocorria. Era o que lhe incumbia demonstrar, na forma do artigo 156, do Código de
Processo Penal. E disso não se desincumbiu.
Pelo contrário, em razão do furto do outro celular o
investigador de polícia, ativando o prestador de serviços de telefonia celular,
conseguiu sua localização, na casa do apelante e para lá se dirigindo encontrou
os dois aparelhos. O daquela outra vítima foi apreendido de imediato e gerou o
processo crime próprio, conforme exposto. No tocante ao desta vítima não havia
até aquele momento a notícia de furto, pelo que foi devolvido. Em seguida, com o
registro da ocorrência pela vítima ANA LUCIA, o investigador se recordou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006751-21.2015.8.26.0408 -Voto no 41937
4
daquele outro aparelho e foi à procurado do apelante, então o recuperando e
dando origem a este processo crime.
Por qualquer ângulo que se analise a questão está bem
demonstrado que o apelante furtou este aparelho de telefonia móvel celular, que
a vítima ANA LUCIA havia deixado sobre a mesa que ocupava, ocasionalmente.
Valendo-se de sua condição de garçom, circulando por entre as mesas, se
aproveitou da situação para o furto. Presente a materialidade, de vez se tratar de
bem de valor, provada a autoria, deve ser mantido o decreto condenatório.
A respeito do valor do bem, também fundamentou de acordo
o Juízo a quo. Isso porque considerando o salário mínimo na época dos fatos,
2014, que era de R$ 724,00 e o Bolsa-família, que era de R$ 77,00 reais, não se
trata de valor pequeno a importância de R$ 200,00 da avaliação indireta. A bem
lançada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça lançada na sentença
atacada demonstra o entendimento atual de 10% do salário mínimo. A par disso,
sendo mais do que o dobro do valor do Bolsa-família da época, destinado este a
auxílio de famílias e por estudo do Executivo Federal, se verifica que é de
significativo valor.
No tocante ao pedido em sede de apelo de continuidade
delitiva, não prospera. Não se tratou de crime continuado, ainda que o apelante
continuasse furtado. Foram dois desígnios independentes, vítimas que sequer se
conheciam ou estavam próximas uma da outra, condições de subtração próprias
para cada momento. Dois fatos aptos a gerarem os individuais processos crimes,
com os resultados agora apresentados. Não está em nenhuma das condições de
concurso de crimes previstas no Código Penal, mormente a relativa a furto
continuado.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, foi fundamentada a
pena base e o acréscimo, motivo pelo qual fica mantida a pena corporal e a
pecuniária. No tocante ao regime prisional, presente previsão legal, de ser
mantido. O apelante por seus antecedentes demonstra vivência na prática de
atos ilegais.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo do
apelo apresentado por HELTON JUNIOR BELMIRO, é NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator